Tribunal: STF
Processo: HC 83194
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - REDAÇÃO DE ACÓRDÃO - PREJUÍZO. Uma vez constatada a
 redação do acórdão cuja inexistência mostrou-se como causa de pedir
 da impetração, impõe-se a declaração de prejuízo.
        COMPETÊNCIA -
 HABEAS CORPUS. O tema veiculado no habeas corpus há de ter sido
objeto de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, descabendo
examiná-lo com queima de etapas.